Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712337-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EMBARGADO: JOSELIO DE SOUZA PINHEIRO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Ciente do ofício (ID 27856251). Dê-se conhecimento ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília quanto ao julgamento e provimento dos embargos de declaração, nos termos no acórdão no 1357122, reformando o acórdão objeto do cumprimento provisório de sentença de no 0711730-60.2021.8.07.0001. Informe-o, ainda, existir pendência de apreciação de novos embargos de declaração opostos contra citado acórdão. Intimem-se os embargados para que apresentem, caso queiram, contrarrazões aos recursos opostos, no prazo legal. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora